Tribunal: TJSP
Processo: 1012105-74.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório parcialmente provida. Pagamento negado pela via administrativa. Indenização devida. Insurgência contra os critérios de distribuição das verbas de sucumbência e arbitramento dos honorários.
Sucumbência atribuída exclusivamente à Ré, eis que não se podia imputar ao Autor o dever de, já na petição inicial, estimar o seu grau de

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório parcialmente provida. Pagamento negado pela via administrativa. Indenização devida. Insurgência contra os critérios de distribuição das verbas de sucumbência e arbitramento dos honorários.
Sucumbência atribuída exclusivamente à Ré, eis que não se podia imputar ao Autor o dever de, já na petição inicial, estimar o seu grau de comprometimento físico. Condenação de pequeno valor. Observância do limite de 20% que resultaria em honorários ínfimos. Arbitramento por equidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012105-74.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
ARLEI RENATO SINOTI MAIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012105-74.2018.8.26.0482 -Voto no 37.428
2
APELAÇÃO No 1012105-74.2018.26.0482
APELANTE: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
APELADO: Arlei Renato Sinoti Maia
COMARCA: Presidente Prudente 3a Vara Cível
DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório
parcialmente provida. Pagamento negado pela via administrativa.
Indenização devida. Insurgência contra os critérios de distribuição
das verbas de sucumbência e arbitramento dos honorários.
Sucumbência atribuída exclusivamente à Ré, eis que não se podia
imputar ao Autor o dever de, já na petição inicial, estimar o seu
grau de comprometimento físico. Condenação de pequeno valor.
Observância do limite de 20% que resultaria em honorários
ínfimos. Arbitramento por equidade. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
.
VOTO n° 37.428
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança fundada no seguro obrigatório DPVAT. O magistrado,
Doutor Paulo Gimenes Alonso, reconheceu a invalidez parcial
permanente do Autor e condenou a Ré ao pagamento de R$
2.362,50, equivalentes a 17,5%, percentual da incapacidade
apurado pelo perito judicial, valor atualizado desde a data do
sinistro e acrescido de juros contados da citação. Imputou
exclusivamente à Ré as verbas de sucumbência com honorários
advocatícios fixados em R$ 1.039,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012105-74.2018.8.26.0482 -Voto no 37.428
3
Apela a Ré pleiteando a inversão da
sucumbência, pois o valor obtido pelo Autor ficou aquém do valor
pedido na inicial. Subsidiariamente pede o arbitramento dos
honorários advocatícios com base no valor da condenação
(fls.188/189).
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Arlei Renato Sinoti Maia ajuizou
ação de cobrança fundada no seguro obrigatório DPVAT
alegando ter sofrido acidente de veículo em 10/02/2017, do qual
resultou lesões com sequelas definitivas. Diz que pleiteou o
recebimento da indenização na via administrativa, mas o pedido foi
indeferido. Pretende o recebimento do valor equivalente ao grau de
invalidez que for fixado pelo perito nos seguintes termos: Posto
isto, pede-se” (...) e) a procedência do pedido de pagamento de
indenização do seguro DPVAT, conforme avaliação médica
judicial ...” (fls.09) (grifo nosso).
Realizada a perícia médica, foi
constatada a invalidez parcial permanente, com repercussão leve na
funcionalidade do membro inferior esquerdo e perda equivalente
17,5% do total previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012105-74.2018.8.26.0482 -Voto no 37.428
4
Não há dúvida sobre a incapacidade
parcial permanente do Autor, nem discussão sobre seu grau de
invalidez, consoante laudo pericial (fls. 163/167).
O dissenso se restringe à distribuição
das verbas de sucumbência.
A Ré alega que o Autor decaiu na
maior parte do pedido, de modo que deve responder pela
integralidade das verbas de sucumbência.
A alegação não merece acolhida. O
Autor não estimou valor na inicial, limitando-se a pedir a
indenização conforme o grau a ser apurado em perícia e, tratando-
se de invalidez parcial, não se podia imputar a ele o dever de, já na
petição inicial, estimar o seu grau de comprometimento físico. Por
isso, mesmo sendo a condenação de 17,5% do valor pleiteado, é o
caso de atribuir-se exclusivamente à Ré as verbas de sucumbência.
Nesse
sentido:
Apelação
no
1000405-34.2015.8.26.0506,
deste
Relator,
julgada
em
15/03/2018.
Os honorários advocatícios foram
corretamente fixados por equidade. A condenação tem valor baixo
e a fixação em até 20%, teto previsto no art. 85, §2o, do CPC, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012105-74.2018.8.26.0482 -Voto no 37.428
5
seria suficiente à remuneração do advogado.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para
R$1.200,00, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Pedro Baccarat
Relator